Tribunal: TJDFT
Processo: 0742876-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a reserva de vaga ao agravante na condição de pessoa com deficiência (PCD) em concurso público, enquanto o mérito da ação principal não fosse decidido.
II. Questão em discussão: A controvérsia envolve a análise da presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), considerando as alegações de inaptidão do candidato pela equipe multiprofissional, versus o direito de concorrer em igualdade de condições às vagas reservadas a PCD.
III. Razões de decidir: Embora a avaliação administrativa deva presumir legitimidade, houve indícios de divergência entre a análise da banca e a documentação médica apresentada, que incluiria atestados relatando limitações funcionais relevantes. Observou-se que o juízo de prelibação indicava a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, sem que isso configurasse juízo definitivo sobre o mérito. Entendeu-se prudente manter a reserva da vaga como forma de mitigar potenciais prejuízos ao candidato e resguardar a continuidade do processo seletivo.
IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao agravo de instrumento, confirmando a liminar, para reformar a r. decisão agravada e determinar a reserva de vaga ao recorrente, na condição de PCD, até julgamento definitivo pelo juízo de origem. Agravo interno prejudicado.